Tribunal: TJBA
Processo: 8006601-76.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006601-76.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: MARIA DE FATIMA SANTOS PAIVA

Advogado(s)
:
MAX RODRIGO DA CRUZ LEITAO, MARTONE COSTA MACIEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CONSUMIDOR IDOSO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE VALOR ÍNFIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, declarando inexistente débito de R$ 338,57 e condenando o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

A parte autora, pessoa idosa, alegou desconhecimento da dívida e comprovou quitação de obrigações anteriores, bem como a ausência de retorno à reclamação administrativa. A sentença reconheceu a falha na prestação de serviços e o dano moral presumido, com base no Código de Defesa do Consumidor.

O recurso impugna a inexistência do débito e requer, subsidiariamente, redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões em discussão são:
(i) saber se é legítima a inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes por dívida não comprovada;
(ii) saber se a ausência de comprovação do débito enseja o dever de indenizar por danos morais;
(iii) saber se o valor arbitrado a título de indenização moral se mostra excessivo à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do CDC, especialmente os arts. 6º, VIII, e 14. Cabe ao fornecedor comprovar a regularidade do débito, ônus do qual não se desincumbiu.
A instituição financeira não apresentou contrato ou documentos que validassem a dívida, tornando ilegítima a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.
A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada do STJ, sendo desnecessária a demonstração do prejuízo.
Considerando os parâmetros de razoabilidade, a condição de idosa da autora e precedentes do TJBA, o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 8.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação da origem e da legitimidade do débito inviabiliza a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.”
“2. A negativação indevida caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando prova do efetivo abalo.”
“3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006601-76.2025.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus/BA, em que figuram como Apelante o
BANCO BRADESCO S/A
e como Apelada
MARIA DE FATIMA SANTOS PAIVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04